Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718621-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VALDIR CESÁRIO DE TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA, DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Embora o acusado no processo penal tenha o direito à produção de prova, o Magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPC, por decisão fundamentada. II - Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a autoria e o dolo são comprovados por meio da gravação do áudio contendo as promessas de mal injusto e grave, além da firme declaração da vítima. III - O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, não sendo exigido ânimo refletido e calmo do agente. IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 315, § 2o e 400, § 1o, ambos do CPP, pugnando pela realização da perícia oportunamente requerida; b) artigos 147 do CP, 156 e 386, inciso V, do CPP, requerendo sua absolvição ante a insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 147 do CP, 156, 315, § 2o, 386, inciso V, e 400, § 1o, todos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (deferimento do pedido realização de perícia e absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030